Tribunal: TJMT
Processo: 0055203-50.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055203-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOACIR DOS SANTOS - CPF: 462.214.179-53 (APELANTE), SEBASTIANA SANTANA DA SILVA - CPF: 704.258.761-87 (ADVOGADO), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ADILSON LEITE PAESANO - CPF: 207.909.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA ADOLFO ORGEDA - CPF: 595.207.011-68 (ADVOGADO), FABIO PAULINO CALUMBI DO NASCIMENTO - CPF: 041.402.874-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA
— CABIMENTO — TESE DE
TAXATIVIDADE MITIGADA
FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 1.015, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

RESTABELECIMENTO DE

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da
taxatividade mitigada
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese
.

Não é admissível a interposição de agravo de instrumento para discutir competência, a partir de interpretação do artigo 1.015, III, do Código de Processo Civil.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Moacir dos Santos
contra a decisão (Id. 4822377) proferida em
ação de prestações por acidente de trabalho c/c tutela antecipada
.

Assegura que há nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho que resultaram na incapacidade para o exercício do seu labor, conforme demonstrado nos laudos médicos que instruem a inicial, pelo que “
o magistrado de primeiro grau não poderia ter julgado declinado o feito, pois reconheceu que não se trataria de processo envolvendo acidente laboral
.”.

Assevera que “
o laudo pericial informou que o demandante não é apto para a atividade anteriormente desempenhada, bem como as correlatas, apesar de dizer que é temporariamente.
”.

Requer a concessão do benefício previdenciário de “
aposentadoria por invalidez acidentária pela situação pessoal do autor, ser pobre, sem estudo, idoso e com doença permanentes
”.

Não há contrarrazões (Id. 4822426).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 6245991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Assim, por não se tratar de causa previdenciária fundada em acidente de trabalho, é competente para conhecer, processar e julgar o presente feito a Justiça Federal.

Ante o exposto, declino a competência em favor da Justiça Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, § 3º do CPC.

Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando aos autos o comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do expert nomeado na espécie.

Após, proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se os autos àquele Juízo. [...] (Id. 4822377).

De início, consigno que analisarei as questões acerca do cabimento do recurso de apelação e da incompetência da Justiça Comum declarada pela decisão impugnada.

A decisão que declinou a competência para a Justiça Federal foi proferida em 10 de julho de 2018.

Daí decorrente,
a tese acerca da
taxatividade mitigada
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1704520/MT,
em sede de recursos repetitivos, não se aplica
, na hipótese, porquanto a decisão impugnada foi proferida antes do dia
19 de dezembro de 2018
.

Assim, as questões resolvidas na fase de conhecimento e que não constam no rol do agravo de instrumento, devem ser suscitadas em apelação.

Por outro lado, trata-se de
ação de prestações por acidente de trabalho c/c tutela antecipada
proposta por
Moacir dos Santos
contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cuja pretensão consiste, em sede de antecipação de tutela, em pedido de auxílio-doença e, no mérito, a concessão de aposentadoria por invalidez, fundamentada em alegação de incapacidade laboral que decorreria de acidente de trabalho.

É certo que não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...] 9. Nos termos do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. A competência, no entanto, será deslocada para a Justiça Estadual na hipótese de a ação versar sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, de acordo com o disposto no art. 109, I da CF e com o enunciado da Súmula 15/STJ.

10. Ressalte-se que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é assente quanto à competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito,
in verbis
:

Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...).

11. No mesmo sentido, os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/1988.

1. Em se tratando de benefício de natureza acidentária (auxílio-doença), não há como afastar a regra excepcional do inciso I do art. 109 da Lei Maior, a qual estabeleceu a competência do Juízo Estadual para processar e julgar os feitos relativos a acidente de trabalho. Incidência da Súmula n. 15/STJ.

2. Agravo regimental improvido. (CC 113.187/RS, 3S, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 5.4.2011).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTRE JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE VISA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADOS 15 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1 - Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.

2 -
Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, a julgue improcedente
.

3 - Não cabe ao magistrado, de plano, se valer das conclusões a que chegou a perícia do INSS - que negou administrativamente a existência do acidente de trabalho - para declinar a competência, pois somente após realizada toda a instrução - com a produção de prova pericial, se necessário for - haverá lastro suficiente para que a decisão respeite o comando do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

4 - Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual (CC 107.468/BA, 3S, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.10.2009).

12.
No presente caso, o pedido formulado pela parte autora em sua inicial diz respeito ao recebimento de benefício decorrente de acidente de trabalho, motivo pelo qual a demanda deverá ser processada e julgada pela Justiça Estadual
. [...] (STJ, decisão monocrática, CC 138893/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2015). [sem negrito no original]

Desse modo, afastada a incompetência da Justiça Comum.

No caso, penso não ser a hipótese de retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

O apelante, atualmente com sessenta e dois (62) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício das atividades de carpinteiro, quando afastado de suas atividades passou a usufruir do auxílio-doença nº 606.432.292-0 (espécie 91), de maio a setembro de 2014 (Id. 4822267, fls. 2).

Após a cessação, houve pedido administrativo para a prorrogação do benefício, o qual restou indeferido (Id. 4822143, fls. 1), uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

É necessário registrar que, embora apresentada a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, esta foi registrada parcialmente; logo, não possui registro no banco de dados da Previdência Social e não é válida:

Além disso, consta na Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT que o acidente ocorreu em 11 de abril de 2014 e na petição inicial o autor informa que “
está afastado das atividades laborais desde 24/04/2014 data do acidente de trabalho
” (Id. 4822138, fls. 1).

No laudo pericial, está:

[...] A) Identificação do periciando:

O autor, 58 anos (DN 28/08/1958), portador do RG 11661356 SSP/MT e CPF 462.214.179-53, em união estável, natural de Arapiraca-MT.

B) História social/ocupacional:

1) Profissão declarada:
carpinteiro

2) Tempo de profissão: trinta e seis anos.

[...]

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Dezembro de 2016.

8) Escolaridade: ensino fundamental incompleto.

C) Histórico da doença atual:

Relata que no mês de abril de 2014
sofreu acidente de trabalho ao torcer o joelho esquerdo
. Necessitou de atendimento de urgência sendo medicado e solicitado repouso. Informa que manteve quadro álgico no joelho esquerdo e após realização de ressonância magnética do joelho esquerdo, tendo o diagnóstico de lesão do menisco. Indicado o tratamento medicamentoso e contra-indicado a cirurgia por já apresentar quadro de artrose local. Alega que mantém quadro álgico no joelho esquerdo, com intensificação dos sintomas ao realizar caminhadas acima de duzentos metros, com instabilidade articular, estando em acompanhamento médico, sem o uso de medicamentos atualmente. Relata quadro de lombalgia de longa data, insidioso, progressivo, desencadeado pelo esforço físico, com episódios de descompensação clínica e tendo melhora com o uso de medicamentos. Refere que há três anos os sintomas intensificaram, limitando a realização de suas atividades diárias durante crises álgicas.

[...]

4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de transtornos dos discos lombares com radiculopatia, associado a espondilose e espondilolistese lombar, artrose do joelho esquerdo, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamentos.
Apresenta patologia degenerativa no joelho esquerdo – osteoartrose em grau avançado, associado a limitação funcional do membro inferior esquerdo e que o incapacita para a sua atividade laboral habitual permanentemente
. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laboral residual que lhe permite ser reabilitado. A patologia na coluna vertebral lombar encontra-se compensada clinicamente e sem limitação funcional.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral parcial e permanente
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

[...]

02 –
Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente
?

Resposta:
Degenerativa
.

03 –
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo requerente
?

Resposta:
Apresenta patologia degenerativa no joelho esquerdo
, com grave limitação do membro inferior esquerdo.

04 –
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente
? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Não
.

[...]

11 – O requerente apresenta incapacidade laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

[...]

Cuiabá – MT, 27 de junho de 2017. [...]. (Id. 4822371 e Id. 4822372, fls. 3). [sem negrito no original]

Nada obstante constatada a incapacidade laboral parcial e permanente do apelante, está consignado no laudo pericial que inexiste nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas por ele.

Ademais, anoto que a doença degenerativa está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do artigo 20, § 1º,
a
, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 2001. Por outro lado, não se cuida da exceção prevista no § 2º do artigo 20, ante a ausência do nexo causal da incapacidade decorrente de acidente de trabalho.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento ou restabelecimento do benefício previdenciário consistente no auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (espécie 91), ante a ausência de nexo de causalidade entre as lesões e as atividades exercidas pelo autor à época dos fatos.

[...] Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a doença diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91). [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação/reexame necessário 44749/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de dezembro de 2015).

Aliás, é de se registrar que, não se está a afirmar a inexistência de incapacidade laborativa e sim que a causa não está relacionada com acidente de trabalho. Logo, a improcedência dos pedidos não obsta que o apelante ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber a Justiça Federal, acaso indeferido administrativamente.

Por fim, repise-se, não se mostra possível a remessa dos autos à Justiça Federal, porquanto a competência é fixada conforme a causa de pedir e o pedido.

[...] 9. Nos termos do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. A competência, no entanto, será deslocada para a Justiça Estadual na hipótese de a ação versar sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, de acordo com o disposto no art. 109, I da CF e com o enunciado da Súmula 15/STJ.

10. Ressalte-se que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é assente quanto à competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I da CF não fez qualquer ressalva a este respeito,
in verbis
:

Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...).

11. No mesmo sentido, os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXCEÇÃO DO ART. 109, I, DA CF/1988.

1. Em se tratando de benefício de natureza acidentária (auxílio-doença), não há como afastar a regra excepcional do inciso I do art. 109 da Lei Maior, a qual estabeleceu a competência do Juízo Estadual para processar e julgar os feitos relativos a acidente de trabalho. Incidência da Súmula n. 15/STJ.

2. Agravo regimental improvido. (CC 113.187/RS, 3S, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 5.4.2011).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTRE JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO QUE VISA À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADOS 15 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

1 - Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir.

2 -
Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, a julgue improcedente
.

3 - Não cabe ao magistrado, de plano, se valer das conclusões a que chegou a perícia do INSS - que negou administrativamente a existência do acidente de trabalho - para declinar a competência, pois somente após realizada toda a instrução - com a produção de prova pericial, se necessário for - haverá lastro suficiente para que a decisão respeite o comando do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

4 - Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual (CC 107.468/BA, 3S, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.10.2009).

12.
No presente caso, o pedido formulado pela parte autora em sua inicial diz respeito ao recebimento de benefício decorrente de acidente de trabalho, motivo pelo qual a demanda deverá ser processada e julgada pela Justiça Estadual
. [...] (STJ, decisão monocrática, CC 138893/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de junho de 2015). [sem negrito no original].

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

[...] Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que ‘o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
:
(I)

primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim,
(III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1675086/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa nos parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021